Tribunal: TJMT
Processo: 1003346-64.2022.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003346-64.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVESTE DE ALMEIDA - CPF: 274.974.021-53 (AGRAVADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE DIALETICIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. Viola o princípio da dialeticidade o recurso, no qual, todas as teses do Banco partem da premissa de que o instrumento contratual mostra a validade do cartão de crédito que o autor afirma ter celebrado, porém, a sentença diz justamente que o instrumento contratual não foi apresentado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BMG SA
contra a decisão monocrática que, à falta de dialeticidade, não conheceu do Recurso de Apelação Cível por ele interposto contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1003346-64.2022.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por SILVESTRE DE ALMEIDA, julgou parcialmente procedente o pedido para converter o negócio jurídico realizado entre as partes em
“empréstimo consignado, com a taxa de juros mensal de 1,77% ao mês sem capitalização, a incidir da data de disponibilidade das TEDs à parte autora”
, devendo o saldo remanescente ser restituído na forma simples e atualizada; a sentença concedeu tutela de urgência para determinar que,
“até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido”.
A sentença condenou o Banco ao pagamento das custas, e ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios de seu advogado (cf. Id. n. 127157325).

O agravante reinsiste em que demonstrou, por meio das faturas apresentadas, que o agravado contratou cartão de crédito consignado, e que tinha plena ciência da forma de quitação do débito, e sobre os encargos relacionados ao serviço, não havendo falar em vício na celebração do negócio.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão, dando provimento ao recurso de apelação (cf. Id. n. 142182150).

Nas contrarrazões, o agravado combate as razões recursais, e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 145058693).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No recurso de apelação, o Banco/agravante sustentou a validade do contrato celebrado com a parte autora, especialmente porque não há demonstração de qualquer um dos vícios do negócio jurídico que autorizam a anulação contratual.

Alegou que o apelado
possuía plena ciência da modalidade cartão de crédito que contratara, com todos os juros e encargos previstos expressamente, que são, inclusive, menores que os cobrados em cartões de créditos comuns, tanto é que utilizou o cartão de crédito, para realizar 8 saques.

Por fim, disse que não havia falar em abusividade, ou em dívida infindável, já que “
a previsão de quitação integral do débito é de 84 meses, quando ocorre a amortização total da dívida. Isso porque o encargo do rotativo é de 3% a.m., enquanto os descontos realizados no seu contracheque dos contratantes são de 5% a.m”.

A decisão agravada não conheceu do apelo pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Consta da sentença que o Banco não apresentou cópia integral do contrato de cartão de crédito que afirma ter celebrado com o autor, mas apenas ficha financeira e faturas mensais, e, como o autor ajuizou a presente ação alegando ter pensado estar contratando tradicional empréstimo consignado, a sentença acolheu o pedido autoral de conversão da relação negocial em empréstimo consignado, em razão da falta de comprovação da contratação de cartão de crédito (cf. Id. n. 127157325), ou seja, a falta de apresentação do instrumento contratual foi o que levou a magistrada a julgar parcialmente procedente o pedido da parte autora.

No presente apelo, o apelante não combate a afirmação de que não apresentou o instrumento contratual que poderia mostrar que o contrato celebrado com a autora envolvia cartão de crédito consignado, e que as cobranças estavam sendo realizadas conforme contratação; todas as teses do Banco partem da premissa de que o instrumento contratual mostra a validade do cartão de crédito que o autor afirma ter celebrado, porém, a sentença diz justamente que o instrumento contratual não foi apresentado.

Pelo exposto, com fulcro no art. 1.011, I, c/c art. 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso.

(...)”.

No presente recurso, o agravante diz que,
“juntou nos autos ao menos 50 faturas nas quais é possível analisar que se trata de um cartão de crédito consignado” (cf. Id. n.

142182150 – p.4)
.

Isso, porém, só mostra que era possível que o agravado soubesse pelo que estava sendo cobrado, mas não mostra que os encargos cobrados foram os contratados pelo autor. Para isso, necessária era a juntada do instrumento contratual, como mencionado na sentença, o que não ocorreu no caso.

Ainda assim, o Banco interpôs recurso de apelação, insistindo em que
“o contrato obedece às normas da Instrução Normativa Instrução Normativa nº 28 de 16/05/2008, há demonstração inequívoca do pleno conhecimento da parte hipossuficiente a respeito da modalidade contratual entabulada, o que afasta a tese autoral de vício de consentimento”
(cf. Id. n. 127157333 – p. 6), ignorado a fundamentação da sentença de que o contrato não foi juntado aos autos, e que isso impossibilitou auferir se era possível identificar que a parte estava contratando cartão de crédito consignado,
implicando evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal, o que impõs o não conhecimento do apelo, por força do disposto no art. 932, III, do CPC/2015.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RAZÕES DE APELAÇÃO QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – FALTA DE DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010 DO CPC – INÉPCIA RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. Estando ausente esta relação, o recurso não deve prosseguir. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível

nº 122.429/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 27/02/2018 – DJE do dia 05/03/2018)

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022